Tribunal: STF
Processo: ARE 1569386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



2. A decisão agravada manteve o entendimento do Tribunal de origem pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o fundamento de que a reversão do julgado exigiria o reexame de fatos e provas.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos e suficientes para desconstituir a decisão agravada, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas em sede extraordinária.



III. Razões de decidir



4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo e tese



6. Recurso não provido.